Tribunal: STF
Processo: ARE 1390312
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    POSSE E DOMÍNIO. RETIFICAÇÃO DE MATRÍCULA. JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. INGRESSO NA LIDE. AUSÊNCIA DE INTERESSE E LEGITIMIDADE "AD CAUSAM".



    I - Nos termos do parágrafo único do art. 527 do CPC/73, à época em vigor, a decisão que aprecia pedido de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, concedendo ou não a antecipação da tutela requerida, somente é passível de reforma no momento do julgamento do agravo, salvo se o próprio relator a reconsiderar, sendo, destarte, descabida a interposição de agravo regimental.



    II - Hipótese dos autos em que não restou comprovada a posse ou domínio sobre o imóvel objeto da matrícula retificanda a justificar o interesse processual e a legitimidade "ad causam" para ingresso da lide.



    III - Agravo regimental não conhecido e agravo de instrumento desprovido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXII, LIV e LV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Versa o recurso interposto matéria de existência ou não de interesse processual e legitimidade "ad causam" a autorizar o ingresso na lide. O juiz de primeiro grau indeferiu a pretensão sob o fundamento de que ausência de comprovação da posse sobre o imóvel cuja matrícula é objeto de retificação, questão, ademais, que já restou afastada em processo outro, com a prolação de sentença de improcedência do pedido formulado pelo autor, ora agravante. Na apreciação do pedido de efeito suspensivo a pretensão recursal foi objeto de juízo desfavorável em decisão proferida nestes termos:



    Neste juízo sumário de cognição reputando de maior plausibilidade os fundamentos da decisão recorrida ao aduzir que "não houve comprovação, de plano, da qualidade de confrontante, nem da existência de título dominial ou posse, por parte do requerente, sobre a área retificanda. a justificar a intervenção pleiteada" e que "o pleito em questão já foi analisado. por via oblíqua, na ação possessória movida por José Paulo Saddi e sua esposa em face de DAW QUÍMICA S/A e outro (autos nº 2005.61.04.004271-5), na qual a sentença prolatada e publicada em 11.01.2013 enfrentou tanto a questão possessória quanto dominial aduzida e não encontrou elementos que comprovassem o alegado pelos autores. que ora requerem ingresso no feito. sob os mesmos fundamentos". anotando sobre a alegação de ausência de trânsito em julgado ser bastante o ato judicial desfavorável que enquanto não reformado contraria a hipótese de efetiva condição de interessado, não se entrevendo alegado equívoco na decisão que de plano cognoscível fosse à falta do requisito de relevância dos fundamentos. INDEFIRO o efeito suspensivo.



    Confirma-se a motivação exposta na decisão inicial.



    Com efeito, o indeferimento do pedido de ingresso na lide teve como fundamento a ausência de documento comprobatório da condição dos oras recorrentes de possuidores ou detentores do bem em debate, necessária ademonstrar a existência de interesse e legitimidade na intervenção no feito, apenas utilizando como reforço o fato de já existir decisão contrária aos fundamentos apresentados no pedido formulado na consideração de que na ação de reintegração de posse n° 0004271-78.2005.4.03.6104, proposta pelos ora recorrentes, foi proferida sentença de improcedência dos pedidos formulados pelos autores e procedentes os pedidos deduzidos em contestação pela ré, ora agravada, para confirmar a decisão que deferiu a proteção possessória em seu favor, afastando a alegada posse dos autores sobre a área objeto de pretendida retificação, ficando também consignado que a área encontra-se inserida em terreno de marinha, confirmando a SPU ser a ora agravada a ocupante do terreno, não apresentando os ora recorrentes elementos hábeis a comprovar o exercício do alegado domínio ou posse da área objeto de discussão, nessa linha de consideração não restando demonstrada a legitimidade e o interesse processual a autorizar o ingresso na lide.



    Consigno que, ao que se apura, a decisão impugnada encontra alicerce não na sentença proferida na ação de reintegração de posse referida, mas na ausência nos autos de elementos comprobatórios do interesse e legitimidade do recorrente para ingressar na lide, apresentando-se, portanto, descabida a alegação de necessidade de trânsito em julgado da sentença por desinfluente para a conclusão alcançada.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de junho de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente